Tribunal: TJSP
Processo: 2260065-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Habeas Corpus – Delitos de Associação Criminosa, Roubo majorado e Receptação - Pedido de revogação da prisão preventiva decretada– Não cabimento – Presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Custódia cautelar necessária para a garantia da ordem pública e instrução processual – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260065-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é impetrante
WANDER LUIZ COSTA PORTO e Paciente RERYSON JOSÉ FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260065-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2967
2
Habeas Corpus Criminal 2260065-45.2020.8.26.0000
Impetrante: Wander Luiz Costa Porto
Paciente: Reryson José Fernandes
Corréus: Welliton Rafael da Cruz e Paulo Roberto Rodrigues da Silva
Comarca: Franco da Rocha
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 2967
Habeas Corpus Delitos de Associação Criminosa, Roubo
majorado e Receptação - Pedido de revogação da prisão preventiva
decretada Não cabimento Presença dos requisitos dos artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal
Custódia cautelar
necessária para a garantia da ordem pública e instrução processual
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelo Advogado Wander Luiz Costa Porto em favor do paciente Réryson José Fernandes,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de
Franco da Rocha.
Em síntese, narra que o paciente foi denunciado como
incurso no artigo 288, caput, 157, §2o, inc. II, c/c §2o - A, inciso I, e art. 180, caput, na
forma dos arts. 29 e 69, todos do Código Penal, teve a prisão preventiva decretada e
indeferido o pedido formulado pela defesa. Argumenta que o decreto se baseou em
reconhecimento fotográfico frágil feito pela vítima, que afirmou não conseguir reconhecer
o acusado com certeza, pelo que entende o i. Impetrante que a medida não pode subsistir,
salientando que o acusado não possui qualquer relação com o delito e se encontrava em
outro local quando dos fatos em razão do óbito de um parente. Requer, assim, em caráter
liminar, a revogação da prisão preventiva decretada, expedindo-se contramandado de
prisão, com a final concessão definitiva da ordem.
A liminar foi indeferida (fls.30/31) e vieram aos autos as
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls.34/36).
A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinando
pela denegação da ordem (fls. 39/43).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260065-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2967
3
A presente ordem de habeas corpus deve ser denegada.
Colhe-se que o paciente foi denunciado como incurso nos art.
288, caput, 157, §2o, inciso II, c.c §2o - A, inciso I, e 180, caput, todos do Código Penal. A
denúncia foi recebida em 14.09.20, oportunidade que em decretada a prisão preventiva do
paciente.
Referida decisão não juntada aos autos pelo i.impetrante,
diga-se - foi bem fundamentada, de maneira que, ao aferir concretamente a gravidade das
condutas em tese imputadas, vislumbrou-se a presença de risco à ordem pública gerado
pelo estado de liberdade do ora paciente, a necessidade de garantia da instrução criminal e
aplicação da lei penal fls. 141/142 dos autos no 1501847-82.2020.8.26.0544.
Presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade,
ponderou aquela autoridade que “A conduta imputada ao autuado é de especial e concreta
gravidade, causa desassossego e temor à população de bem e é motivo de grande
insegurança social, por se constituir na mais intranquilizadora expressão da
criminalidade nos dias presentes, de maneira a revelar a potencial periculosidade do
agente e o desvirtuamento de seu caráter para a convivência em sociedade (..)”
A imposição da medida foi reavaliada e mantida pela decisão
de fls. 26, datada de 23 de outubro de 2020, que indeferiu o pedido de revogação
formulado pela defesa.
Outrossim, há notícia de que o paciente possui registro
criminal anterior, cf. se vê de fls.194/195 dos autos de origem, o que denota o risco de
reiteração no meio ilícito e deixa entrever a insuficiência de medidas cautelares diversas da
prisão no caso concreto. Nesse sentido:
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO.
PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta
Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de
inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260065-45.2020.8.26.0000 -Voto no 2967
4
também fundamentação idônea a justificar a segregação
cautelar. 5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente
registra em sua folha de antecedentes a prática de outros delitos, já
havendo sido preso anteriormente, o que reforça a necessidade de
sua prisão provisória. 6. Configurada a dedicação aparentemente
habitual ao cometimento de crimes e o descumprimento de medida
cautelar imposta em oportunidade pretérita, a substituição
pleiteada pela defesa não constitui instrumento eficaz para obstar a
reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas mediante a
custódia preventiva do réu. 7. Recurso não provido. - grifei (RHC
76.929/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016.)
Ressalta-se que o art. 313, I, do Código de Processo Penal
prevê, mesmo que de forma excepcional, prisão preventiva para os crimes dolosos punidos
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese dos autos,
sendo certo que a prisão provisória, quando evidenciada sua necessidade, como na espécie,
não viola o princípio da presunção de inocência.
Cumpre pontuar que alegações trazidas quanto à fragilidade
do reconhecimento fotográfico feito em delegacia demandam análise aprofundada não
havendo lugar, na estrita via do presente “writ”, para valoração a esse respeito.
Nesse contexto não demonstrado o constrangimento ilegal
aventado, a denegação da ordem é de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem de habeas
corpus pleiteada em favor de Réryson José Fernandes.
Juscelino Batista
Relator